Tribunal: TJDFT
Processo: 0706862-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706862-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELDON RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que a parte agravante aditou suas razões recursais, nos termos da petição de ID 56301057, com a juntada do documento de ID 56301058. Portanto, com o intuito de evitar futura alegação de nulidade, em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, fica a parte agravada intimada a se manifestar acerca da petição e do documento juntados pelo agravante, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 28 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator